Tribunal: TJSP
Processo: 1500520-53.2021.8.26.0452
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Apelação – Furto consumado – Sentença condenatória – Recurso defensivo – Materialidade e autoria não impugnadas – Pedido de isenção de pena com base no artigo 45, da Lei no 11.343/06 - Inexistência de qualquer elemento nos autos a colocar em dúvida a higidez mental do réu – Exculpante prevista no artigo 45, da Lei no 11.343/06, ademais, que se aplica apenas aos crimes tipificados na própria

Ementa:
Apelação – Furto consumado – Sentença condenatória – Recurso defensivo – Materialidade e autoria não impugnadas – Pedido de isenção de pena com base no artigo 45, da Lei no 11.343/06 - Inexistência de qualquer elemento nos autos a colocar em dúvida a higidez mental do réu – Exculpante prevista no artigo 45, da Lei no 11.343/06, ademais, que se aplica apenas aos crimes tipificados na própria Lei de Drogas, diante da especialidade da norma – Precedente - Sentença mantida – Recurso não provido.